Tribunal: STJ
Processo: 1505963-22.2018.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139211 - SP
(2025/0504732-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: THIAGO CESAR TOZETTO GEROLIM
ADVOGADOS
: THIAGO DINIZ BARBOSA NICOLAI - SP309140
NATALIA DI MAIO - SP337468
CLAYTON DE MACEDO E SILVA - SP311450
RENATA RODRIGUES DE ABREU FERREIRA - SP314882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do
agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4f390c73-66c2-468c-a19e-a9ca1874063b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139211 - SP
(2025/0504732-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: THIAGO CESAR TOZETTO GEROLIM
ADVOGADOS
: THIAGO DINIZ BARBOSA NICOLAI - SP309140
NATALIA DI MAIO - SP337468
CLAYTON DE MACEDO E SILVA - SP311450
RENATA RODRIGUES DE ABREU FERREIRA - SP314882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do
agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
agrava de decisão de fls.
THIAGO CESAR TOZETTO GEROLIM
1.193-1.194, na qual a Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo
em recurso especial ante a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos do
recorrido.
decisum
A defesa afirma que: a) "as matérias alegadas no apelo especial foram
específica e suficientemente fundamentadas, não havendo como deixar de
conhecer o agravo em recurso especial sob o suposto óbice das Súmulas

283/STF

" (fl. 1.203); b) realizou o devido cotejo analítico; c) impugnou a
e/ou 182/STJ
incidência da Súmula n. 7 do STJ no AREsp. Requer, dessa forma, a
reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA55819831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:10
Código de Controle do Documento: 5d599030-063c-4cb5-9222-e185a5d45ffc

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do
agravo regimental (fls. 1.223-1.225).
VOTO
A inadmissão do recurso especial ocorreu com base na ausência de
indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro
Súmula n. 284 do STF, na
–
Súmula n. 283 do STF, na deficiência de cotejo analítico e na Súmula n. 7 do STJ.
Às fls. 1.126-1.135, a parte agravante não impugnou especificamente
, notadamente a incidência da Súmula n. 283 do STF, a
todos os fundamentos
deficiência de cotejo analítico e a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, de modo que
não foi conhecido o agravo em recurso especial.
Neste regimental, verifico idêntico vício, porquanto a defesa não
infirma o único fundamento da decisão atacada, pois não demonstra que o
agravo interposto contra a inadmissão do recurso especial haveria combatido
a totalidade dos motivos apontados para negar seguimento ao pleito.
Ademais, "O momento adequado para impugnação dos fundamentos da
decisão que ensejou a inadmissão do recurso especial é a interposição do agravo,
sob pena de preclusão, não cabendo fazê-lo nas razões do agravo regimental" (
, Rel. Ministro
,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.856.037/RS
Olindo Menezes
Desembargador convocado do TRF 1a Região, 6a T., DJe
.
28/6/2021)
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, a inviabilizar o conhecimento
do pedido.
À vista do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55819831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:10
Código de Controle do Documento: 5d599030-063c-4cb5-9222-e185a5d45ffc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0504732-6
AREsp 3.139.211 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15059632220188260506 20338162018
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THIAGO CESAR TOZETTO GEROLIM
ADVOGADO
: THIAGO DINIZ BARBOSA NICOLAI - SP309140
ADVOGADOS
: NATALIA DI MAIO - SP337468
CLAYTON DE MACEDO E SILVA - SP311450
ADVOGADA
: RENATA RODRIGUES DE ABREU FERREIRA - SP314882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO CESAR TOZETTO GEROLIM
ADVOGADO
: THIAGO DINIZ BARBOSA NICOLAI - SP309140
ADVOGADOS
: NATALIA DI MAIO - SP337468
CLAYTON DE MACEDO E SILVA - SP311450
ADVOGADA
: RENATA RODRIGUES DE ABREU FERREIRA - SP314882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605845485<14641458@
2025/0504732-6 - AREsp 3139211 Petição : 2026/0009632-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:37:12
Código de Controle do Documento: BD502AB5-F5C2-48A4-8C79-C01A35DC9482